Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741101-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. T. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE TAVARES PINHEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: WAGNER CARVALHO DA SILVA CARDOSO D E S P A C H O Consta dos autos de origem que o agravado foi citado (ID 97145457), mas não apresentou defesa, sendo revel. Dessa forma, as intimações devem se dar por publicação no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil. Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 18 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator